Tribunal: TJDFT
Processo: 0749085-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749085-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE WALLACE DE OLIVEIRA GOMES IMPETRANTE: ROMILDA CONRADO SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE WALLACE DE OLIVEIRA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do processo n° 0718792-15.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 7816498), a impetrante narra que o paciente foi preso pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Informa que a audiência de instrução já foi concluída, estando pendente a juntada das gravações e da prova telemática. Alega que não há prova da materialidade delitiva que justifique a manutenção da segregação. Afirma que não foi encontrada droga em poder do paciente e que a acusação se baseia exclusivamente em fotos dele conversando na porta de sua casa com outro acusado. Ressalta que não foram encontrados entorpecentes, vestígios ou valores em sua residência. Defende que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a prisão se revela desproporcional, uma vez que, caso condenado, sua condição permite a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, o que possibilitaria a fixação de regime prisional menos gravoso. Argumenta que não há evidências de envolvimento do paciente com a seara delitiva, além do que ele tem endereço fixo e exerce trabalho lícito. Ao final, pede a concessão da liminar para que seja determinada a soltura do paciente, aplicando, se o caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 10/4/2025, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 78165214 – págs. 97 e seguintes): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Os fatos são extremamente graves. De início, importante mencionar que a abordagem dos custodiados não se revelou eventual. Ao contrário, a abordagem decorreu de ampla investigação e mandados de busca e apreensão. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico em relação aos custodiados Leonardo, André, Gabriel e Daniel, com demonstração de vínculo entre todos para a prática delitiva. A quantidade de droga apreendida é bem significativa e traz a presunção de reiteração criminosa, já evidenciada nas investigações. Além disso, o acesso à tamanha quantidade de droga já indica inserção na prática de tráfico, assim como dá indicativos de inúmeros crimes praticados na sequência, para disseminar a droga para outros usuários. No caso de Guilherme, também foi apreendida excessiva quantidade de droga, a indicar reiteração criminosa, que se confirma pelos seus antecedentes recentes, de 2025. Em outros termos, o crime em concreto revela extrema gravidade que justifica, por si só, a prisão dos custodiados para garantia da ordem pública. Os antecedentes criminais existentes em relação aos custodiados Leonardo, Guilherme e Daniel apenas reforçam a necessidade de prisão, tornando insuficientes outras medidas cautelares. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ WALLACE DE OLIVEIRA GOMES, nascido em 16/06/1995, filho de DOMINGOS ELCINESIO GOMES BEZERRA e de ADRIANA DE OLIVEIRA; (...) Após o recebimento da denúncia e a apresentação das defesas prévias, sobreveio decisão saneadora, que manteve a prisão preventiva dos acusados, nos seguintes termos (ID 78165220 – págs. 46/47): (...) Quanto ao pedido de revogação das prisões preventivas, entendo que não há razões para deferimento neste momento. A decisão proferida na audiência de custódia fundamentou, de forma concreta e detalhada, a necessidade da prisão cautelar dos Réus. Reproduzo trecho relevante: (...) Não se pode olvidar que o crime imputado é de natureza grave, envolve organização criminosa com estrutura e logística interestadual, e há elementos concretos que indicam risco à ordem pública. Ademais, a quantidade de drogas apreendida, os valores em espécie encontrados, a compartimentação dos imóveis para ocultação de entorpecentes e o envolvimento reiterado de alguns dos Acusados em práticas semelhantes justificam a segregação cautelar. Ademais, a existência de residência fixa ou ocupação lícita, por si só, não é suficiente para a revogação da prisão preventiva, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores. Trata-se, portanto, de mera irresignação com a decisão anterior, sem qualquer fato novo que autorize sua reapreciação. Ante o exposto, MANTENHO as prisões preventivas de Gabriel Ferreira Gregos de Lima, Daniel Dias da Silva, Leonardo Cardoso dos Santos, André Wallace de Oliveira e Guilherme Fernandes de Souza. (...) A despeito das alegações da Defesa, constata-se que os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifica-se que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, que indicam que o paciente integra organização destinada à prática do delito de tráfico de drogas. Confira-se, a propósito, trechos do Relatório de Investigação (ID 78165220 – págs. 174/175): ANDRE WALLACE DE OLIVEIRA GOMES, relacionado nesta investigação como operador de entregas de droga, pagamentos e principalmente responsável pela guarda da droga da organização criminosa. Várias provas foram colhidas no decorrer da investigação, inobstante a não localização de drogas no local, os elementos descobertos no endereço corroboraram todos os elementos declinados no tempo de apuração. - Quadra 05, Conjunto 06, Casa 28, Setor Leste, Estrutural/DF: ANDRE WALLACE encontrava-se na residência, juntamente com sua companheira e filhos menores, ainda crianças. Foram descobertos e apreendidos objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, isto é, balança de precisão, aproximadamente 300 pinos vazios, do tipo microtubos. Fora identificada também uma caixa de uma arma de fogo do tipo pistola, modelo G2C, com acessórios de carregamento e manual, malgrado a arma de fogo propriamente dita não ter sido localizada, é inequívoco que ANDRE WALLACE por vezes se apropriava de armas de fogo do grupo, quando necessário. É de grande importância declarar o que foi localizado dentro do lote, na parte externa, 03 toneis de plástico com grande capacidade cada, enterrados por completo e cobertos por 3 madeiras grossas, com britas por cima, cujo intuito era esconder a entrada de cada um deles. O fato de não se ter apreendido drogas no dia do cumprimento remete a grande saída de entorpecente do dia 05/04/2025 ao dia 10/04/2025, fato corroborado pela intensa movimentação de ANDRE WALLACE, em seu FIAT/Argo, vermelho, nos dias subsequentes àquela data. Presumível que, a droga encontrada na residência de GUILHERME SOUZA, poderia ter destino, nas próximas horas à apreensão, à casa de ANDRE WALLACE. Ademais, os toneis achados evidenciam a robustez das provas colhidas, e os detalhes nelas inseridos, como o compartimento secreto na casa de ANDRE WALLACE, mencionado várias vezes nos relatórios produzidos no decorrer da investigação. Por fim, vários aparelhos celulares foram identificados e apreendidos, como também o veículo FIAT/Argo, vermelho, placa SGT-1F28/DF. (g.n.) Logo, estão atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e no risco de reiteração delitiva, ante as evidências de envolvimento profundo do paciente com o tráfico de entorpecentes. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Por outro lado, ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Noutro aspecto, independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei na hipótese de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Confira-se, a respeito da temática, julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...). 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Registre-se, ainda, que as questões levantadas pela impetrante - relativas à materialidade a autoria delitivas - referem-se à prova e devem ser examinadas inicialmente pelo Juízo de origem, em cognição exauriente, não se afigurando o habeas corpus via adequada para tanto. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator